Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-09.2020.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005030-09.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.586.005/0001-88 (APELADO), GUILHERME MENDES - CPF: 702.809.191-07 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), LUCAS SANTIAGO DE MELO E AGUIAR - CPF: 751.796.601-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), ALTA VISTA THERMAS RESORT - CNPJ: 30.405.185/0001-85 (APELADO), JULIANNA GLORISSE ROCHA PARADA DE OLIVEIRA - CPF: 012.243.841-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR – UM DIA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRATO – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE SETE DIAS – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – LEI Nº 13.786/2018 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM APRTE.

1 -

O adquirente que realiza a compra de um imóvel fora do estabelecimento comercial do vendedor, como ocorre num estande de vendas ou feirão de imóveis, possui, com base na Lei nº 13.786/2018, o direito de arrepender-se da compra ou promessa,
no prazo de sete dias corridos
, desfazendo-se o negócio, com a imediata devolução da integralidade dos valores, pagos inclusive para comissão de corretagem, e sem qualquer dedução, conforme ocorreu no presente caso.

2 -
A autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente o direito de arrependimento.

3 – Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005030-09.2020.8.11.0004

APELANTE: MIRIAN DIAS ABREU

APELADO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS RESORT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MIRIAN DIAS ABREU
contra a sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais Nº 1005030-09.2020.8.11.0004, da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada em face de
MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS RESORT
, em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para DECLARAR a rescisão do “CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DO EMPREENDIMENTO ALTA VISTA THERMAS RESORT, NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE” em comento por desistência injustificada da autora, com direito à retenção do sinal de R$ 2.990,00 pela vendedora demandada. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”.
(id. 208271718)

Afirma que,
“A autora manteve contato com o reclamado a fim de realizar o distrato no dia posterior à compra, de forma que fazia jus ao recebimento integral do montante dado em pagamento nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor”.

Sustenta que
“o próprio Contrato firmado entre a reclamante e os reclamados foi disposto o Direito de arrependimento em um prazo de 7 dias”.

Diz que
“encaminhou e-mail para atendimento@wambrasil.com no dia posterior à compra do imóvel, 08.03.2020, requerendo a rescisão contratual e devolução dos valores conforme faz prova o documento anexo aos autos”.

Defende que
“o artigo 26-A, inciso VII da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências, afirma que as informações sobre a possibilidade do direito de arrependimento deverão ser expostas no contrato pactuado, o que foi realizado no caso em comento conforme demonstrado anteriormente”.

Argumenta que
“o artigo 35-A da Lei 13.786 de 27 de dezembro de 2018 que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano afirma que deve ser realizada a devolução de todos os valores inclusive comissão de corretagem”.

Expõe que
“o contrato foi pactuado no dia 07.03.2021, a requerente encaminhou e-mail no dia 08.03.2021, requerendo a rescisão contratual e devolução dos valores, ocasião em que a empresa afirmou que responderia a solicitação em até 24 horas. O prazo de direito de arrependimento encerraria no dia 14.03.2021 e conforme demonstrado o requerido encaminhou termo de distrato apenas 15 dias após a solicitação”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação (id. 208271737).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 208271740).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MIRIAN DIAS ABREU
contra a sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais Nº 1005030-09.2020.8.11.0004, da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada em face de
MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS RESORT
, em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para DECLARAR a rescisão do “CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DO EMPREENDIMENTO ALTA VISTA THERMAS RESORT, NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE” em comento por desistência injustificada da autora, com direito à retenção do sinal de R$ 2.990,00 pela vendedora demandada. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”.
(id. 208271718)

Insurge a autora contra a sentença de piso que apesar de reconhecer a rescisão do negócio jurídico entabulado entre as parte, permitiu aos requeridos reter o valor pago por ela a título de sinal de entrada.

Inconformada, interpõe o presente recursal alegando que desistiu da compra do imóvel no dia seguinte após a lavratura do contrato de promessa de compra e venda e, por tal razão, entende que as empresas requeridas devem restituir integralmente todo valor efetivamente arcado por ela.

Pois bem, entendo que assiste razão a recorrente.

Isso porque, com a publicação e a vigência da Lei nº 13.786/2018, conhecida como a Lei do Distrato, confere ao adquirente o direito de arrependimento, anteriormente prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 49), porém agora explicitamente aplicável aos contratos imobiliários.

Nada obstante, o Código de Defesa do Consumidor prevê o chamado direito de arrependimento no prazo de sete dias da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, com a devolução integral e imediata do valor pago, desde que adquiridos fora do estabelecimento comercial, como acontece, por exemplo, com os serviços contratados pela internet ou por telefone:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.

Por sua vez, o artigo 67-A, § 10 da Lei nº 13.786/2018, estabelece o direito de arrependimento nos termos já delineados no CDC, para o adquirente, nas situações em que o contrato tiver sido celebrado fora da sede do incorporador. Observe-se:

“Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...)

§ 10. Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem”.

Nesse interim, o adquirente que realiza a compra de um imóvel fora do estabelecimento comercial do vendedor, como ocorre num estande de vendas ou feirão de imóveis, possui, com base na Lei nº 13.786/2018, o direito de arrepender-se da compra ou promessa,
no prazo de sete dias corridos
, desfazendo-se o negócio, com a imediata devolução da integralidade dos valores, pagos inclusive para comissão de corretagem, e sem qualquer dedução, conforme ocorreu no presente caso.

Aliás, o próprio contrato de compra e venda formalizado entre as partes, prevê o direito de arrependimento no prazo de 07 (sete), como pode ser observado na Cláusula Décima Quinta (id. 208269796),
in verbis:

“Cláusula Décima Quinta – Do Direito de Arrependimento: O comprador poderá desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura, nos termos do Art. 49 do Código de Defesa do COsnumidor, com a devolução dos valores pagos, cabendo ao Comprador demonstrar, tempestivamente, o exercício do direito, por meio de carta registrada com aviso de recebimento”

O contrato foi firmado entre as partes em 07/03/2020 (id. 208269798), no dia 08/03/2020 a autora encaminhou e-mail a requerida informando a sua desistência do contrato e requerendo a devolução do valor (id. 208271650) e no mesmo dia a apelada confirmou o recebimento da solicitação de desistência/arrependimento da autora (id. 208271650 – pg 2).

Portanto, não pode a empresa contrária negar que o direito de arrependimento da autora foi exercido dentro do prazo legal
e contratual
estabelecido.

No presente caso, além da norma legal, se aplica também o princípio jurídico
pacta sunt servanda
, haja vista que se trata de instrumento particular entabulado voluntariamente entre duas pessoas jurídicas capazes, onde não se podem alegar ignorância aos termos/cláusulas contratuais.

Em outras palavras, a autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente o direito de arrependimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA DE MERCADO E OUTRAS AVENÇAS - COMODATO - INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS BENS MÓVEIS -. - O cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio pacta sunt servanda, que estabelece que o contrato tem força de lei entre as partes. - A boa-fé objetiva é princípio basilar que rege as relações jurídicas no direito Civil - O art. 373, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor. - Não tendo o réu atendido ao seu ônus probatório, inadmitem-se as postulações.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.316692-5/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PARCERIA - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO VALOR RESTITUÍDO A UM DOS CONTRATANTES. Nos contratos em geral, as partes devem guardar a boa fé objetiva, zelando pela honestidade e lealdade contratuais, de modo a cumprir os ditames do negócio jurídico, sob pena de inadimplemento. Sendo incontroverso nos autos o inadimplemento de uma das partes, é possível declarar a rescisão contratual, com a competente restituição de valores. Os valores a serem restituídos devem guardar proporção com aquilo que foi efetivamente pago”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.178112-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

A despeito da condenação em danos morais, tenho que o presente caso se amolda nas situações cotidianas de mero aborrecimento e, por isso, não há que se falar em indenização.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso

para determinar a devolução do valor de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais) pagos a título de entrada pela Reclamante às Reclamadas, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar da data de desembolso.

O presente caso demanda a necessidade de fixação de honorários por equidade, conforme autoriza art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, porquanto a sucumbência será irrisória se for fixada por meio de percentual sobre o proveito econômico obtido, assim, arbitro honorários em favor da apelante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024